Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. LGPD (LEI 13.709/2018). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao primeiro autor o valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), bem como ao pagamento à segunda autora da quantia de R$ 9.949,00 (nove mil, novecentos e quarenta e nove reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a mera posse do plástico não viabiliza a realização de transações ou mesmo a captura das credenciais, sendo indispensável que a utilização das credenciais para autorizar as transações (código de acesso ou a senha de 6 dígitos), que é de uso pessoal e intransferível. Argumenta que o uso e a guarda do cartão, da senha e do código de acesso são de inteira responsabilidade do recorrido e que não pode ser responsabilizado pela negligência da parte autora. Afirma, ainda, se tratar de caso de culpa exclusiva da vítima. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada quando ficar comprovada a existência de fatos que possam romper o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Nesse mesmo sentido, no IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS".
6. Verifica-se que o contexto fático do caso em questão se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o autor entrou em contato com o banco réu (ID 32592595 e seguintes) e, acreditando estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou o cartão a terceiro fraudador que se passava por preposto da mesma. Cabe ressaltar, ainda, que as compras realizadas pelos estelionatários foram em valores elevados e fogem do perfil usual de compras rotineiras, o que sugeriria ao banco a possibilidade de golpe e a necessidade de vigilância e averiguação da regularidade das mesmas.
7. Ademais, cumpre frisar que o réu foi notificado das compras e da fraude no mesmo dia dos fatos e devidamente notificado (ID 32592597), de modo que poderia agir no sentido de evitá-la e não apenas repassar ao consumidor a responsabilidade de buscar, administrativamente, a contestação das compras em questão.
8. No mesmo sentido, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1353126, 07177332020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1387854, 07070161220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Convém ressaltar, por fim, que, diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento das compras realizadas nos cartões de crédito e débito da parte autora, que eram diferente de perfil de usuário. O recorrente possui aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados dos autores, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelos recorridos. Portanto, não há falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.